Tribunal: TJDFT
Processo: 0010397-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010397-30.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ETEBALDO SOARES BARBOSA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL SA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o teor da petição de ID 24377643, postulando o que entender de direito, notadamente acerca de eventual interesse no processamento dos recursos constitucionais. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008